Tribunal: TJPA
Processo: 0010516-77.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010516-77.2013.8.14.0028

APELANTE: ANA PAULA ROCHA SOUZA, JOAO PEDRO ROCHA COSTA, LUIZ HENRIQUE ROCHA COSTA

APELADO: COMPANHIA SIDERÚRGICA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA POR PERDA DE PRAZO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NO PRAZO LEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por João Pedro Rocha Costa e Luiz Henrique Rocha Costa, em face da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira no prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o deferimento da gratuidade da justiça após o decurso do prazo para a juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência, bem como se os documentos apresentados fora do prazo são suficientes para a concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência e o art. 223 do CPC/2015 determinam que, após o prazo legal, a parte perde o direito de emendar o ato processual, salvo justa causa comprovada, o que não ocorreu no presente caso.
4. Os documentos juntados pelos agravantes fora do prazo legal não podem ser considerados, pois operou-se a preclusão temporal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"A perda de prazo para a comprovação da hipossuficiência impede a apreciação do pedido de gratuidade de justiça, configurando-se preclusão temporal."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 223.
Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 06/TJPA.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE MARABÁ/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N° 0010516-77.2013.8.14.0028

AGRAVANTES: JOÃO PEDRO ROCHA COSTA e LUIZ HENRIQUE ROCHA COSTA

AGRAVADO: COMPANHIA SIDERÚRGICA DO PARÁ

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO (Id. 17366397) interposto por JOÃO PEDRO ROCHA COSTA E LUIZ HENRIQUE ROCHA COSTA,

em face da decisão de Id. 16690240, em que indeferi o pedido de gratuidade de justiça e determinei o recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso.

Os recorrentes, em suas razões (Id. 17366397), alegam que são hipossuficientes e, portanto, não possuem condições financeiras para arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento e de suas famílias.

Informam que não declaram imposto de renda, bem como que apresentaram documentos comprobatórios da sua situação financeira, como contracheque, recibo de pró-labore e CTPS digital, entretanto, que mesmo assim, o pedido foi indeferido.

Discorreram sobre a justiça gratuita.

Ao final, pugnaram pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão recorrida que negou a justiça gratuita.

Contrarrazões ao Agravo Interno (Id. 17892365), na qual o agravado argumenta que os agravantes não juntaram documentos suficientes que comprovassem a impossibilidade de arcar com as custas processuais e que a declaração de pobreza goza de presunção relativa, podendo ser afastada mediante a análise de elementos que indiquem capacidade financeira.

E que, além da ausência de comprovação fática da situação de miserabilidade, houve latente falta de interesse processual dos recorrentes em dar cumprimento à decisão judicial proferida pelo Des. Relator, devendo, assim, permanecer o indeferimento da concessão da justiça gratuita.

É o relatório, síntese do necessário.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que atendidos seus pressupostos de admissibilidade.

De início, ressalto que o douto patrono dos recorrentes, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois, não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Pois bem, os agravantes foram intimados para comprovar a hipossuficiência econômica, através da juntada aos autos dos documentos solicitados no despacho de Id. 16433629.

Sobreveio certidão de Id. 16625391, afirmando que decorreu o prazo legal e não houve manifestação.

Em petição de Id. 16782912, os agravantes requereram a juntada de documentos que, segundo eles, comprovavam a hipossuficiência alegada. No entanto, o fizeram fora do prazo legal.

Ab initio
, anoto a impossibilidade de se apreciar o pedido de gratuidade processual, em face da perda do prazo processual pela apelante, tendo em vista que fora oportunizada a juntada de documentos comprobatórios da respectiva hipossuficiência financeira, e esta somente apresentou documentação após a expiração do prazo legal, operando-se, assim, a preclusão temporal.

Nesse sentido, destaco trecho da decisão agravada, senão vejamos:

“4. Com efeito, embora oportunizado ao Requerente a comprovação da alegada condição de hipossuficiência financeira, ainda em novembro de 2020, este juntou, somente em março de 2022, extratos da sua conta bancária e referentes ao ano de 2021.”

A propósito, o art. 223 do CPC/2015 dispõe o seguinte:

“Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

§ 1º. Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.

§ 2º. Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar.”

A respeito do assunto, o jurista Antônio da Costa Machado, em sua obra “Código de Processo Civil, Interpretado e Anotado”, Ed. Manole, Ano de 2011, pág. 488, preleciona,
in verbis
:

“A parte inicial do dispositivo institui expressamente a preclusão temporal, que é a extinção do direito processual em virtude do decurso do prazo; a desnecessidade de declaração judicial é estabelecida pela lei como forma de agilizar o desenrolar do procedimento. Observe-se que, além da preclusão temporal, outras existem: a consumativa, que é a extinção do direito pela própria prática do ato facultado pela lei; e a lógica, que é a perda do direito pela prática de um ato incompatível com aquele que é facultado pela lei. Já a parte final da prescrição dá ao fenômeno da justa causa a condição de elemento impeditivo da consumação da preclusão: provada a circunstância e reconhecida pelo juiz, opera-se a devolução do prazo.”

Por outro lado, a preclusão pode ser declarada de ofício por se constituir em matéria de ordem pública, senão vejamos o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. DANO MORAL. INSCRIÇÃO NEGATIVA. PRAZO PRESCRICIONAL. ARTIGO 206, §3º, INCISO V, DO CC. IMPLEMENTAÇÃO. DEMANDA AJUIZADA APÓS O TRIÊNIO LEGAL. PRECLUSÃO TEMPORAL RECONHECIDA DE OFÍCIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 219, §5º, DO CPC. PREJUDICADA A ANÁLISE DO RECURSO. JULGARAM EXTINTO O FEITO, EM RELAÇÃO À PRETENSÃO INDENIZATÓRIA, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. UNÂNIME.” (Apelação Cível Nº 70063788459, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 18/06/2015).

Nesse sentido, o Código de Processo Civil exige que haja a oportunidade de a parte comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade, antes do indeferimento, vejamos:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Assim, entendo que a declaração de pobreza deve ser corroborada com a prova dos autos, para o enquadramento do apelante nos requisitos de miserabilidade e pobreza exigidos para a concessão dos benefícios da citada Lei nº 1.060/50. Isso porque o dia a dia da atividade jurisdicional demonstra o abuso nos pedidos do aludido benefício, destinado exclusivamente às pessoas pobres ou com insuficiência de recursos, ainda que de forma momentânea.

Nesse contexto, entendendo que não teria restado comprovada a hipossuficiência do recorrente, determinei a intimação do apelante para apresentar documentação comprobatória para tanto. Contudo, tendo apresentado petição ratificando o pedido de justiça gratuita, e acostando documentos prazo fora do período estipulado, opera-se, portanto, a preclusão em desfavor do apelante, nos termos do art. 223 do CPC.

Ressalte-se, ainda, que a Súmula n° 06 deste TJ, alterada em 27/07/2016, em conformidade ao disposto no Código de Processo Civil vigente:

“A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.”

A respeito desse tema, o Superior Tribunal de Justiça, assim, manifestou-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONCESSÃO. CABIMENTO, NA FORMA DOS ARTS. 98 E 99 DO CPC/2015.

1. Na forma do disposto no art. 99, §3º, do CPC/2015, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, sendo que, na forma do §2º do mesmo dispositivo, o magistrado pode indeferir o pedido caso constate nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.

2. Considerando que não cabe ao STJ a análise do conteúdo fático-probatório dos autos para determinar a real condição econômica do particular e que o Estado de Alagoas não apresentou, oportunamente, impugnação às alegações daquele, a concessão do benefício é medida que se impõe.

3. Agravo interno não provido.”

(AgInt nos EDcl no AREsp 1637701/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. WRIT. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. ATO JUDICIAL COATOR.

TERATOLOGIA E ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO. VOTO DO RELATOR. DECISÃO UNÂNIME. JUNTADA FACULTATIVA. IDENTIDADE DE FUNDAMENTAÇÕES. ATA DE JULGAMENTO. REGISTRO. SUFICIÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. AFIRMAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA.

1. A via mandamental se mostra incabível quando o ato judicial questionado for passível de impugnação por recurso adequado, sobretudo se a atribuição de efeito suspensivo for possível, visto que o writ não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio (art. 5º, II, da Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 267/STF). Inexistência de ato judicial abusivo ou teratológico.

2. Não há deficiência de fundamentação quando os demais julgadores de órgão colegiado apenas aderem integralmente aos fundamentos do voto do relator, sem acrescentar nova motivação, não existindo, portanto, prejuízo algum às partes na eventual falta de juntada desses votos escritos. No caso concreto, houve o registro da posição de cada um na ata de julgamento, dotada de fé pública.

3. Não prospera o pedido de concessão de justiça gratuita se a parte postulante não demonstra concretamente ser hipossuficiente, gozando a afirmação de pobreza de presunção relativa de veracidade.

4. Agravo interno não provido.”

(AgInt no RMS 64.028/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 17/12/2020).

Dada a importância da matéria em exame e a ideia ora sustentada, convém atentar para o fato de que a assistência judiciária é fornecida apenas aqueles cujos recursos financeiros não forem suficientes para propiciar um acesso efetivo ao Poder Judiciário e desde que comprovado. Todavia, na hipótese em exame, verifico que o recorrente não se desincumbiu de tal
mister
.

Assim, não sendo possível a constatação de forma inequívoca da situação financeira precária do recorrente, porquanto desprovida de qualquer comprovação, em momento adequado, não merece ser deferida a gratuidade de justiça.

Portanto, as razões deduzidas pelo agravante neste agravo interno não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada, sobretudo porquanto nenhum fato novo foi debatido.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível.

Forte em tais argumentos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 20/11/2024